Tribunal: STF
Processo: ARE 1467840
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 17):



    “Suspensão da contagem do período compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021 para fins de quinquênio, sextaparte e licença-prêmio em decorrência da Lei Complementar Federal n. 173/2020 – Julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525, reconhecendo expressamente a constitucionalidade do artigo 8º da Lei Complementar n. 173/2020 por votação unânime – Efeito erga omnes, a exigir a revisão do entendimento desta Turma Recursal – Recurso provido para julgar improcedente o pedido.”



    Opostos Embargos de Declaração pelos recorrentes (Doc. 19), foram acolhidos nos termos da seguinte ementa (fl. 2, Doc. 20):



    “Embargos de declaração – Contradição no Acórdão – Decisão sobre questão diversa – Embargos acolhidos para sanar contradição no julgado Recurso inominado. Administrativo. Servidores estaduais. Incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. Vedação imposta pelo artigo 39, §9º da Constituição Federal, com a redação da EC nº 103/19 e revogação do art. 133 da Constituição Estadual pelo art. 2º da EC nº 49/20. Suposta iniciativa privativa do Presidente da República sem possibilidade de emenda parlamentar. Inexistência de vício. Poder de emenda. Restrições. Aumento de despesa e impertinência temática. Inocorrência. Sentença reformada. Recurso provido para julgar improcedente a ação.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 22), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação ao art. 61, §1º, II, “c”, da CF/1988.



    Em suma, a parte recorrente defende a inconstitucionalidade formal do art. 39, §9º, da Constituição Federal, introduzido pela EC 103/2019, por vício de iniciativa, em razão do disposto no art. 61, §1º, II, da CF/1988 e, consequentemente, a inaplicabilidade do art. 2º da EC 49/2020 do Estado de São Paulo.



    Argumenta que, “ao incluir emenda que trata única e especificamente de matéria referente ao regime jurídico dos servidores públicos, o parlamentar driblou a vedação imposta e legislou sobre tema que não lhe cabia e que sequer é materialmente constitucional, já que a própria Constituição delegou à lei disciplinar o regime jurídico do servidor público” (fl. 7, Doc. 22).



    Pondera que, “em sentido diametralmente oposto ao precedente trazido pela recorrida no curso do processo, temos diversos outros precedentes do Supremo Tribunal Federal que vão ao encontro da pretensão dos recorrentes” (fl. 8, Doc. 22), citando, a título de exemplo, os seguintes julgados do STF: ADI 3930, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 23/10/2009; ADI 4154 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 18/06/2010; ADI 584, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 09/04/2014; e ADI 2966, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJ de 06/05/2005.



    Tece comentários a respeito da PEC 32/2020 e aduz que “se o próprio Poder Executivo pretendia tratar da matéria em projeto apartado e de modo diverso, fica evidente a inconstitucionalidade do art. 39, §9º, da CF/88 introduzido pela reforma previdenciária” (fl. 13, Doc. 22).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de reformar o acórdão recorrido, garantindo-se aos recorrentes o direito à incorporação dos vencimentos na forma do art. 133 da Constituição Estadual.



    O Juízo de origem negou seguimento ao RE, ao fundamento de que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento fixado pelo STF no julgamento da ADI 6.450/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES (Doc. 26).



    No Agravo (Doc. 28), os agravantes refutou a incidência do referido óbice.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 4-5, Doc. 22):



    “Em observância ao art. 103, § 3º, da Constituição Federal, bem como do art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil c/c art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em preliminar ao mérito, os recorrentes demonstram a existência de repercussão geral no caso. 



    Diz o art. 1.035, §2º do CPC que para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 



    No caso, o que se busca é o restabelecimento da incorporação dos vencimentos de função comissionada exercida pelos autores, fundada na inconstitucionalidade do dispositivo constitucional inserido pela PEC nº 103/19. 



    Contudo, o acolhimento de tal pedido ultrapassa os limites subjetivos da lide, vez que a inconstitucionalidade apontada na causa de pedir reflete para todos os servidores que ocupam tais funções e que são atingidos pela norma. 



    De acordo com informação extraída do portal da transparência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, apenas no âmbito do Judiciário Paulista existem 16.143 servidores ocupando cargos ou funções comissionadas. 



    […]



    Este número reflete apenas a realidade do Poder Judiciário Estadual. Por óbvio que em todas as esferas da administração pública as funções comissionadas são parte da estrutura hierárquica (Poder Executivo e Legislativo) e estão organizadas em cada Estado e Município da federação. 



    Portanto, a decisão tem repercussão econômica, social e jurídica que transcende, e muito, o mero interesse das partes, com potencial de refletir em diversas relações jurídicas estabelecida entre os servidores e a respectiva administração pública, que tiveram seu regime alterado por conta desta reforma imbuída de vício na forma.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Juízo de origem para dirimir a presente controvérsia (fls. 2-4 , Doc. 17):



    “Trata-se de ação em que a parte autora questiona o alcance no âmbito estadual da Lei Complementar Federal n. 173/2020, em especial a suspensão pelo governo do Estado de São Paulo da contagem de tempo de serviço de seus servidores para fins de progressão na carreira, adicional quinquenal, sexta-parte e licença prêmio. Pretende, assim, seja reconhecido o direito à continuidade do cômputo do tempo de serviço para todos os fins, inclusive para obtenção de vantagens como o quinquênio, a sexta-parte e a licença-prêmio, a implementação de todas as vantagens por tempo de serviço que deixaram de ser concedidas pelo não cômputo do período de 28/05/2020 a 31/12/2021 para estes fins, além do pagamento dos valores pretéritos acrescidos de juros e correção monetária. 



    No dia 27 de maio de 2020 foi publicada a Lei Complementar nº 173, que estabelece o Programa Federativo de Combate à Covid-19, alterando a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 



    Nos termos do art. 8º, inciso IX, da LC nº 173/2020, foi proibida, de 28 de maio de 2020 até 31 de dezembro de 2021, a contagem do tempo trabalhado para fins de quinquênio, licença-prêmio e vantagens equivalentes, em relação aos agentes públicos: 



    “Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: 



    (...) IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins”. 



    O Governo do Estado de São Paulo, então, determinou o implemento da suspensão da contagem de tempo aos servidores estaduais para fins de quinquênio, licença prêmio e sexta-parte, tal como previsto no dispositivo supra transcrito. E, embora partilhasse o entendimento no sentido de que a medida viola o princípio da autonomia administrativa e legislativa estadual, bem como o pacto federativo, é certo que o Supremo Tribunal Federal julgou recentemente as ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525, reconhecendo expressamente a constitucionalidade do dispositivo por votação unânime. 



    Nesse sentido, consignou o Ministro Relator ALEXANDRE DE MORAES: 



    “Por sua vez, analisando o teor do art. 8º da LC 173/2020, observa-se que o dispositivo estabeleceu diversas proibições direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. A norma, nesse sentido, prevê o limite temporal de vigência das proibições até 31 de dezembro de 2021 para aqueles entes afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19. A situação fiscal vivenciada pelos Estados e Municípios brasileiros, sobretudo nessa conjuntura de pandemia, demanda uma maior atenção em relação aos gastos públicos e, no particular, ao gasto com o funcionalismo público. Dessa forma, o art. 8º da LC 173/2020 se revela como um importante mecanismo que justifica atitudes tendentes a alcançar o equilíbrio fiscal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID19. Conclui-se, dessa forma, que os arts. 7º e 8º da LC 173/2020, ao contrário do que alegado nas ADIs 6450 e 6525 (violação à autonomia federativa), traduzem em verdadeira alternativa tendente, a um só tempo, alcançar o equilíbrio fiscal e combater a crise gerada pela pandemia. Reconheço, assim, a constitucionalidade dos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 em relação à alegação de contrariedade ao pacto federativo e autonomia dos entes”. 



    A decisão supra, proveniente do intérprete maior da Carta, possui efeito erga omnes, de modo que resta tão somente seja revisto o posicionamento adotado anteriormente por esta Turma Recursal, porquanto reconhecida a constitucionalidade das restrições questionadas nesta ação. 



    Pelo meu voto, portanto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para julgar improcedente o pedido formulado na presente ação.”



    A respeito da matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 1.311.742/RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tema 1137 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 



    “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”.



    Veja-se a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL. ARTIGO 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (RE 1311742/RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 26/05/2021).



    O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE fixada sob a sistemática da repercussão geral, razão pela qual merece ser mantido.



    Por fim, inaplicáveis os precedentes indicados pela parte recorrente tendo em vista serem anteriores ao julgamento do Tema 1137 supracitado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente